Tribunal: STF
Processo: ARE 1301523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RECEBIDA PELO RGPS. BENEFÍCIO TAMBÉM RECEBIDO NO RPPS. AUSÊNCIA DE PERÍODOS CONCOMITANTES CONSIDERADOS QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA PELO INSS DESCONSIDERANDO PERÍODOS REGISTRADOS NA CTPS. DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
    1. Apelação do demandante de sentença que julgou improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC). Entendeu o Juízo original que a parte autora não logrou comprovar que o tempo que pretende ter averbado no RGPS já não teria sido averbado no RPPS.
    2. O apelante alega que a sua pretensão de ter revista a aposentadoria deve ser julgada procedente, com amparo em documento emitido pela UFPE, que prova que a aposentadoria estatutária (por tempo de serviço) usou o tempo de serviço exclusivamente exercido dentro da UFPE. Aduz que consta nos autos uma declaração da Universidade Federal de Pernambuco atestando que o servidor utilizou na sua aposentadoria desta instituição apenas o tempo de serviço desta UFPE, período correspondente 01/02/1967 a 16/01/1996. Não há tempo de serviço procedente do INSS averbado, conforme declaração da UFPE em anexo aos autos. Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante, garantindo a revisão/conversão de sua aposentadoria de idade em aposentadoria por tempo de contribuição pelo RGPS, desde o requerimento administrativo.
    3. Cuida a hipótese de demanda promovida por FRED BARTOLOMEU BESERRA MACIEL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a conversão de sua aposentadoria por idade em aposentadoria por tempo de contribuição. Registre-se que o demandante também recebe aposentadoria pelo RPPS, sendo aposentado pela UFPE.
    4. Consta nos autos Certidão emitida pela UFPE informando que o autor, para fins de aposentadoria: ‘ Utilizou na sua aposentadoria somente o tempo de serviço desta UFPE 01/02/1967 a 16/01/1996. Não há tempo de serviço procedente do INSS averbado’.
    5. Em que pese a informação, ela não é, por si só, suficiente para afirmar a possibilidade de cômputo, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição no âmbito do RGPS, do período de atividade prestado na iniciativa privada antes da instituição do Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos.
    6. Isso porque, antes da instituição do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, ocorrido com a vigência da Lei n° 8.112/90, o autor era empregado público celetista e, como tal, contribuía para a antiga Previdência Social Urbana, hoje RGPS, até o teto de contribuição do antigo regime, equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do art. 76 da Lei ° 3.807/60.
    7. Exercendo atividades concomitantes sob a égide do antigo regime de previdência, além de comprovar a não utilização de um dado interregno por outro regime, deveria o autor comprovar que subsistiram contribuições relativas a essas atividades aptas a permitir seu cômputo no Regime Geral de Previdência Social.
    8. Entretanto, intimado para tal fim, o autor quedou-se inerte. Ademais, considerando o cargo ocupado, professor universitário, e a remuneração dele advinda, milita em desfavor da pretensão autoral a presunção de que, de fato, não foram vertidas contribuições para o antigo regime de previdência social urbana relativas às outras atividades privadas exercidas, dado que a remuneração do vinculo com o ente público já excedia o teto do regime previdenciário.
    9. Negado provimento à apelação. Honorários recursais fixados majorando em 2% a verba fixada em sentença, permanecendo, contudo, suspenso em razão da assistência judiciária."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, 40, § 11º, e 201, §9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente